Tribunal: TJSP
Processo: 2207546-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1.060/50, e o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e ss., satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos. Contudo, como o pedido não foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1.060/50, e o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e ss., satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos. Contudo, como o pedido não foi analisado em primeiro grau, concedo os benefícios ao agravante apenas para processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da comprovação do inadimplemento das prestações avençadas e da notificação do devedor, que não purgou a mora, configurado está o esbulho possessório, a justificar a concessão de liminar de busca e apreensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2207546-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante WILLIAN
HERCULANO ALVES, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207546-93.2020.8.26.0000
1-Voto no 73.760
2
Agravo de Instrumento No 2207546-93.2020.8.26.0000
Agravante: WILLIAN HERCULANO ALVES
Agravado : BANCO J. SAFRA S/A
Comarca: Carapicuíba 4a Vara Cível
Juiz (a): Rossana Luiza Mazzoni de Faria

V O T O No 43.760
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONCESSÃO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
PARA
O
PROCESSAMENTO DESTE RECURSO. Para o fim de se
conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da
Lei n° 1.060/50, e o Código de Processo Civil, em seus artigos 98
e ss., satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente,
não infirmada por qualquer prova dos autos. Contudo, como o
pedido não foi analisado em primeiro grau, concedo os
benefícios ao agravante apenas para processamento deste
recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

LIMINAR DEFERIDA
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA
DECISÃO
IMPOSSIBILIDADE
INADIMPLEMENTO
COMPROVADO
RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da
comprovação do inadimplemento das prestações avençadas e da
notificação do devedor, que não purgou a mora, configurado
está o esbulho possessório, a justificar a concessão de liminar de
busca e apreensão.
BANCO J SAFRA S/A propôs ação de busca e apreensão frente à
WILLIAN HERCULANO ALVES.
A MM. juíza deferiu a liminar de busca e apreensão.
Inconformado, ofereceu o réu o presente agravo de instrumento,
almejando a reforma da decisão, alegando que: O Agravante já liquidou
100% do valor original do financiamento, restando apenas os juros da
operação, a priori abusivos, que serão indagados em posterior AÇÃO
REVISIONAL; estamos vivendo a situação da pandemia do COVID-19, que
abalou a economia mundial; a vida está amarga para milhões de pessoas e
isso inclui o Agravante que agora está na eminência de mais um dessabor na
vida, a apreensão do bem que tanto lutou para conquistar; o Agravante é
pessoa idônea e integra, sempre honrou seus compromissos, mas por motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207546-93.2020.8.26.0000
1-Voto no 73.760
3
de força maior, assim como milhões de pessoas, foi impactado diretamente
pela pandemia que assola o mundo e por isso ficou em mora com o
Agravado; o Agravante vem a meses tentando um acordo com o Agravado,
por telefone, por e-mails e pelo próprio site do agravado, mas sem resultado;
o agravante solicitou a renegociação no site do Agravado em 07/07/2020 e
desde então, o pedido encontra-se em andamento até a presente data, ou seja,
em análise; a jurisprudência tem se manifestado a respeito da
inconstitucionalidade do Decreto Lei 911/69, eis que o procedimento nele
previsto, não atende ao princípio constitucional da igualdade e do devido
processo legal.
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso para lhe dar parcial provimento,
exclusivamente para conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
para o processamento deste recurso.
O Código de Processo Civil revogou parte da Lei no 1.060/50 e, no
art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de pobreza de
modo que não se exige do postulante à assistência judiciária gratuita que faça
prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare. Salvo
circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Aliás, o entendimento pacífico nesta Colenda Corte é no sentido de
que basta o pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido. Sobre o tema temos
vários julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207546-93.2020.8.26.0000
1-Voto no 73.760
4
O agravante trouxe a Declaração de Hipossuficiência. Portanto
defiro o pedido de justiça gratuita formulado.
No entanto, observo que o benefício concedido se limita ao
processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição,
vez que o pleito não foi submetido à apreciação em primeiro grau.
No mais, não assiste razão ao recorrente.
De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n. 911/69, a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada e expedida por intermédio de Cartório de
Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. E mais:
o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou
terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será
concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento
do devedor (art. 2o, § 2o e art. 3o).
Ora, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos
acima se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada
mediante carta registrada com AR ou enviada através do Cartório de Registro
de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de
recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do
destinatário.
Todavia, a missiva é endereçada para o local fornecido pelo
financiado como aquele de sua residência, sendo que, ali chegando,
reconhece-se a eficácia do ato, porquanto presume-se tenha chegado
inequivocamente ao conhecimento do notificando, uma vez que a lei não
exige a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento.
In casu, o réu foi regularmente notificado, e não negou o
inadimplemento, mas apenas dificuldades financeiras em razão da pandemia
COVID-19.
Apesar de ser evidente que o mundo todo está passando por um
momento difícil em razão da pandemia, tal fato não pode isentar o réu do
pagamento do contrato, não sendo o autor obrigado a realizar um acordo, ou
renegociação da dívida, sendo isso uma faculdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207546-93.2020.8.26.0000
1-Voto no 73.760
5
Assim, presentes os requisitos legais, de rigor era a concessão da
liminar de busca e apreensão.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator